Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DE 2/3. AUSÊNCIA DE LESÕES. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. REDUÇÃO DE 2/3. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado confesso, ainda que parcialmente.

2. Inviável tese de desclassificação do latrocínio tentado para a figura do roubo majorado, haja vista que os relatos das vítimas, reforçados pelas imagens do circuito interno, atestam o animus necandi do apelante, cujo intento não foi atingido por reação instintiva da vítima.

3. Analisadas corretamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes, circunstâncias do crime de roubo e consequências do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, responde à gravidade do crime.

3. Seguindo jurisprudência do Colendo STJ, reduz-se a pena privativa de liberdade, pela tentativa branca ou incruenta de latrocínio, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Precedente (STJ - AgRg no AREsp 2207369: 2207369 SP 2022/0284700-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 13/12/2022 ).

4. Praticados dois delitos diferentes, nas mesmas condições de tempo e lugar, regular a aplicação das penas com o favor legal do concurso formal (art. 70, CP)

5. Deu-se provimento parcial ao recurso.